Tribunal: TJMT
Processo: 1045109-66.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1045109-66.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[LORRAN DE SOUZA SANTOS - CPF: 026.813.611-41 (ADVOGADO), LORRAN DE SOUZA SANTOS - CPF: 026.813.611-41 (IMPETRANTE), ALAN ALVES DA CUNHA - CPF: 061.127.711-52 (PACIENTE), 3ª VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), GEOVANA SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 073.442.431-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. ORGAIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA ILEGALIDADE. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA 52 DO STJ. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES. DENEGADA A ORDEM.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado para questionar a legalidade da prisão preventiva, com alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, em face de crimes de organização criminosa e associação para o tráfico de drogas, com pedido de revogação da custódia ou a fixação de prazo para sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discussão sobre a existência de excesso de prazo na instrução criminal e a legitimidade da manutenção da prisão preventiva, à luz dos elementos fáticos e da complexidade do caso, que envolve crimes graves, como organização criminosa e tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O excesso de prazo deve ser analisado conforme a razoabilidade, considerando a complexidade do caso e a gravidade dos delitos imputados, como organização criminosa e tráfico de drogas, que demandam exame aprofundado.

4. No presente caso, o processo seguiu sua tramitação regular, com realização de audiência e apreciação das alegações finais sem interrupções indevidas, estando atualmente concluso para sentença desde 01/12/2025, conforme os autos.

5. A Súmula 52 do STJ estabelece que, uma vez encerrada a instrução criminal, o excesso de prazo para a formação da culpa não se configura.

6. A prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta dos crimes, o envolvimento com organização criminosa de grande porte, e o risco de reiteração delitiva, com base em provas robustas que indicam a necessidade da custódia para garantir a ordem pública e a instrução processual.

IV. DISPOSITIVO

7. Denegada a ordem de habeas corpus.

Tese de julgamento:

Não se configura excesso de prazo quando o processo segue a tramitação regular, sem paralisação indevida, e em respeito à complexidade do caso.

A prisão preventiva permanece justificada diante da gravidade dos crimes imputados, risco de reiteração delitiva e elementos concretos que demonstram a necessidade de sua manutenção.

A alegação de excesso de prazo é superada pela Súmula 52 do STJ, que exclui a existência de constrangimento ilegal após o encerramento da instrução criminal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de habeas corpus impetrado por LORRAN DE SOUZA SANTOS em favor de ALAN ALVES DA CUNHA, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT.

Alega o impetrante, em síntese, que o paciente encontra-se preso preventivamente desde 29/11/2024, em razão de suposto envolvimento em organização criminosa. Sustenta que a instrução processual já se encontra integralmente encerrada perante o Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, que presidiu todos os atos de colheita de prova, quando sobreveio declinação superveniente de competência para a 3ª Vara Criminal de Barra do Garças, motivada exclusivamente por reestruturação administrativa do Tribunal de Justiça.

Aduz que inexistem elementos concretos a demonstrar periculosidade atual ou risco à instrução, a qual já se encerrou há semanas, tornando a segregação cautelar sem fundamento fático contemporâneo. Menciona que em processo conexo já sentenciado na 3ª Vara de Porto Alegre do Norte, ficou reconhecido que o paciente não é traficante, porquanto o delito de tráfico foi desclassificado para o art. 28 da Lei de Drogas, somando-se apenas a condenação por posse irregular de arma (art. 12), condutas de baixo potencial ofensivo, sem qualquer associação criminosa.

Ressalta que este Tribunal, nos autos do HC nº 1037240-86.2024.8.11.0000, já reconheceu que não havia elementos concretos aptos a justificar a custódia do paciente.

Argumenta que a conversão em preventiva operada na ação atual não enfrentou tais dados, limitando-se a repetir argumento de gravidade genérica da conduta.

Requer, a concessão da ordem, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente ou, subsidiariamente, a determinação para que o juízo de origem profira sentença no prazo de 48 horas, sob pena de relaxamento da prisão preventiva.

A liminar foi indeferida.

As informações prestadas pela autoridade, tida como coatora.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. João Augusto Veras Gadelha, manifestou pela
denegação do mandamus
constitucional, assim ementando:

“Habeas Corpus: Organização criminosa e associação para o tráfico de drogas – Operação “Occultus” - Busca-se a restituição do status libertatis do paciente, mediante a imposição de medidas alternativas à prisão, previstas no art. 319 do CPP ou, subsidiariamente, que o juízo profira sentença em 48 horas, sob pena de revogação da prisão – Liminar indeferida – Inexistência de excesso de prazo - Não se vislumbra qualquer desídia ou inércia apta a caracterizar constrangimento ilegal por excesso de prazo. Ao revés, verificase que o juízo tem adotado providências sucessivas e compatíveis com a complexidade da causa, assegurando a regular marcha processual. Cumpre salientar tratar-se de feito de elevada complexidade, envolvendo imputações graves — organização criminosa e associação para o tráfico — circunstâncias que justificam a dilação temporal da marcha processual, sem que se possa imputar desídia ao Poder Judiciário. Ademais, a análise dos autos n. 1002147-96.2025.8.11.0042 revela ausência de paralisação injustificada: a denúncia foi oferecida em 19/05/2025; as defesas preliminares foram apreciadas; realizou-se audiência de instrução e julgamento em 07/08/2025; o Ministério Público apresentou alegações finais em 23/10/2025, seguidas pela defesa do paciente Alan em 24/10/2025 e da corré Geovana no dia subsequente. Desde 01/12/2025, o feito encontra-se concluso para sentença - A soltura do paciente neste momento processual é demasiadamente temerária, podendo colocar em risco, inclusive, eventual execução de possível condenação – Sob este prisma, nos termos da Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, encerrada a instrução processual, resta superada a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa - Impossibilidade de flexibilizar a aplicação da Súmula 52 do STJ, diante da inexistência de incúria do Poder Judiciário – Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis – Necessidade de tutela da ordem pública, em decorrência da gravidade concreta dos crimes supostamente perpetrados pelo paciente - Indicativos de envolvimento do paciente na organização criminosa “Comando Vermelho” e associação para o tráfico de drogas - Necessidade de interromper a atuação de integrantes de Organização Criminosa – Exsurge a imprescindibilidade da segregação cautelar em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES) - Além disto, a imposição da medida constritiva privilegia o princípio da proporcionalidade, no seu viés da proibição de proteção deficiente do Estado - As medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da periculosidade e propensão à reiteração criminosa de integrante de facções criminosas – Outrossim, não procede a alegação de reiteração de ilegalidade nem de gravidade mitigada. O HC nº 1037240-86.2024.8.11.0000 concedeu parcialmente a ordem em favor do suplicante em cenário diverso, quando rejeitada denúncia por organização criminosa e remanescente apenas imputação por posse irregular de arma de fogo, conduta de menor gravidade. Situação atual distinta: denúncia recebida por crimes de integrar organização criminosa “Comando Vermelho” (art. 2º da Lei 12.850/13) e associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06), evidenciando sua atuação como lojista, responsável pela intermediação na venda de entorpecentes e pelo pagamento das taxas mensais (“camisas”) à estrutura crimina – Inexistência de constrangimento ilegal a ser curado pelo presente remédio constitucional – Pela denegação da ordem.” (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Prima facie
, após, dedicada análise dos autos, tenho que a presente irresignação não deve prosperar pela questão a ser explicitada.

Sustenta o impetrante, haver excesso de prazo na formação da culpa.

Como é sabido, o excesso de prazo deve ser aferido nos limites da razoabilidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada caso, o que exige a análise das circunstâncias excepcionais que possam retardar a instrução criminal, tais como a pluralidade de Réus, complexidade da causa, necessidade de cumprimento de atos deprecados ou qualquer outro motivo que justifique um atraso tolerável na conclusão do feito. Assim, subsiste como referencial para a verificação do excesso de prazo, a análise com base em juízo de razoabilidade, de modo que a sua superação não implica necessariamente em constrangimento ilegal.

No caso em análise, não se observa dos dados dos autos e das informações prestadas pela autoridade coatora, qualquer desídia ou inércia estatal apta a caracterizar constrangimento ilegal por excesso de prazo.

É observado que o Juízo de primeira instância tem se empenhado diligentemente no andamento do feito, adotando medidas processuais sucessivas e compatíveis com a complexidade do caso concreto, garantindo, assim, a regularidade da marcha processual e evitando qualquer alegação de procrastinação indevida.

O processo em questão envolve imputações de natureza grave, como os crimes de organização criminosa e associação para o tráfico de drogas, que, por sua própria natureza, exigem um exame aprofundado das provas e das circunstâncias que envolvem os réus.

Tais delitos não só possuem uma gravidade acentuada, mas também demandam um tempo substancial para o correto processamento, seja pela quantidade e complexidade das investigações, seja pela necessidade de garantir que todas as partes sejam oportunamente ouvidas e que todos os elementos de prova sejam adequadamente analisados.

Nessa perspectiva, não se pode ignorar que em processos de grande complexidade, com acusações que envolvem organização criminosa e tráfico de drogas, a dilatação temporal do processo é uma realidade inerente ao próprio procedimento. Não se pode, portanto, imputar qualquer falha ao Poder Judiciário no tocante ao prolongamento razoável do prazo processual, especialmente quando estão em jogo os direitos fundamentais do acusado, que demandam a devida instrução e apuração dos fatos com a necessária profundidade.

Ademais, a análise do andamento processual do feito nº 1002147-96.2025.8.11.0042 revela de forma inequívoca que não houve qualquer paralisação injustificada.

Ao contrário, o processo seguiu a sua tramitação regular, conforme o devido rito processual.

A denúncia foi oferecida em 19/05/2025, e, logo em seguida, as defesas preliminares foram apreciadas pelo Juízo, sem qualquer dilação indevida.

Posteriormente, foi realizada a audiência de instrução e julgamento em 07/08/2025, etapa crucial para o esclarecimento dos fatos e a oitiva das partes envolvidas, em observância ao contraditório e à ampla defesa.

O Ministério Público, por sua vez, apresentou suas alegações finais em 23/10/2025, e, na sequência, a defesa do paciente Alan se manifestou em 24/10/2025, enquanto a defesa da corré Geovana apresentou as suas alegações no dia subsequente, em 25/10/2025.

Em razão da sequência fluida e sem interrupções relevantes, é possível afirmar com segurança que o andamento processual reflete a celeridade e a adequação necessárias para o processamento de um feito dessa magnitude.

Por fim, desde 01/12/2025, o processo encontra-se concluso para a prolação de sentença, sem que haja qualquer elemento que justifique a alegação de excesso de prazo ou a existência de constrangimento ilegal.

A tramitação está em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que orientam a interpretação dos prazos processuais, especialmente em processos de natureza complexa como o presente.

Portanto, diante do exposto, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que o Poder Judiciário tem se mostrado diligente, adotando providências compatíveis com a especificidade do caso, e os atos processuais têm sido realizados dentro do prazo razoável, sem qualquer paralisação indevida ou injustificada.

Há salientar que conforme a Súmula nº. 52 do STJ, findada a instrução com a apresentação das alegações finais, o excesso de prazo para a formação não se caracteriza, conforme:

Súmula nº. 52 do STJ -
"encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo"
.

Desse modo, não há falar em ilegalidade pelo excesso de prazo na formação da culpa.

Quanto a alegação de que não se vislumbram elementos críveis para a manutenção da segregação cautelar do paciente, tem-se que o beneficiário encontra-se respondendo a uma nova ação penal, registrada sob o número 1002147-96.2025.8.11.0042, na qual foi regularmente recebida a denúncia, que imputa-lhe a prática de dois crimes graves, quais sejam, integrar organização criminosa, conforme o artigo 2º da Lei nº 12.850/13, e associação para o tráfico de drogas, prevista no artigo 35 da Lei nº 11.343/06.

No que importe a essas imputações, os elementos probatórios constantes dos autos evidenciam a atuação do paciente de forma significativa dentro da estrutura criminosa, sendo ele identificado como lojista, o que lhe conferia a responsabilidade tanto pela intermediação na comercialização de entorpecentes quanto pelo pagamento das contribuições mensais à organização criminosa, conhecidas como “camisas”.

Neste ponto, é oportuno destacar que a gravidade concreta das condutas ora apuradas não pode ser relativizada pela existência de uma condenação anterior do paciente por delitos de natureza menos grave. Embora os crimes pelos quais o paciente foi anteriormente condenado apresentem uma menor gravidade no contexto jurídico, isso não impede que as infrações a que responde atualmente sejam tratadas de maneira distinta, dada a sua maior complexidade e a ameaça que representam à ordem pública. As práticas criminosas atualmente imputadas envolvem uma estruturação organizada e planejada, o que denota uma atuação muito mais agressiva e prejudicial à sociedade, justificando, portanto, a aplicação de medidas rigorosas, como a prisão preventiva, que são necessárias para evitar a reiteração de crimes de igual ou maior gravidade.

Importante frisar que a decisão anterior que resultou na condenação do paciente não possui efeito vinculante no presente processo.

Ademais, a sentença que foi proferida em um contexto fático e jurídico específico, que se restringe àqueles elementos processuais e circunstâncias que, à época, se apresentavam, não tem o condão de impedir a análise atual do caso sob uma nova perspectiva.

É evidente que quando há novos fatos ou novas provas que tornam a situação do réu mais grave, a decretação da prisão preventiva é plenamente admissível, sem que se configure uma reiteração de ilegalidade.

Isso ocorre porque a prisão preventiva na presente ação decorre de fundamentos absolutamente autônomos, baseados em provas robustas que atestam a necessidade de sua imposição para garantir a ordem pública e evitar a prática de novos delitos.

A atual custódia cautelar do paciente é justificada pela gravidade dos crimes que lhe são imputados, pela sua suposta ligação com uma organização criminosa de grande porte e pelo risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pela sua conduta até o momento.

A prisão preventiva, longe de ser uma medida desproporcional, se revela imprescindível para assegurar a ordem pública, a instrução processual e, sobretudo, para prevenir a prática de novos crimes, que poderiam ser cometidos pela liberdade do réu.

Portanto, diante dos elementos apresentados e da gravidade dos delitos em que o paciente está envolvido, a decisão anterior não pode ser considerada como um impeditivo para a decretação de uma nova prisão preventiva, que se fundamenta em razões autônomas, consistentes e proporcionalmente adequadas às circunstâncias do caso.

Não há que se falar em “reiteração de ilegalidade”, pois os fundamentos que ensejam a atual custódia cautelar mostram-se plenamente legítimos, respaldados por provas materiais robustas que indicam a real necessidade de sua manutenção, de forma a garantir a ordem pública e o regular andamento da ação penal.

Posto isso, em consonância com o parecer, DENEGO A ORDEM pleiteada.

Por fim, reitero para que o magistrado, tido como autoridade coatora, dedique à ação penal em que o paciente, figura como réu, a
urgência
que o caso requer, visto que o ordenamento jurídico pátrio, não contempla a marcha processual
ad infinita
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/01/2026